Tribunal: TJDFT
Processo: 0761932-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA. PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. QUANTUM. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Recorrente, fixando indenização por danos materiais e morais em favor dele no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da Recorrida, argumentando, em suma, que foi cobrado por dívida que estava paga, que foi notificado acerca da existência de protesto, que a Recorrida teria admitido o erro e se comprometido a retirar o protesto, mas não o fez.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 67750536). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 67750540).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento da indenização por danos materiais e no quantum fixado a título de danos morais.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que o dano material sofrido estaria comprovado, pois o custo com a certidão de protesto foi necessário para o ajuizamento da ação. Aduz que o valor arbitrado a título de danos morais está aquém do dano sofrido e que os juros sobre o valor da condenação devem incidir a partir do evento danoso. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos materiais e a majoração do valor da indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a Recorrida afirma que o Recorrente não teria provado o dano material. Defende que o valor atribuído pelos danos morais foi proporcional e que a sentença deve ser mantida.
7. A relação é de consumo e a ela se aplicam as regras do CDC.
8. Não obstante esteja comprovada a falha no serviço prestado pela Recorrida no tocante à cobrança indevida de dívida, não há nos autos a comprovação do efetivo desembolso para o pagamento de certidão, tampouco da sua imprescindibilidade para o ajuizamento da ação, especialmente porque a pendência foi formalmente comunicada pelo cartório e, além disso, existem formas gratuitas de consultar a existência de protesto, razão pela qual se afigura correto o indeferimento do pleito fundado na inexistência de prova do dano.
9. Com relação ao dano extrapatrimonial, promovido protesto indevido, o cancelamento do registro incumbe a quem autorizou o apontamento. Aqui, não há que se falar em obrigação do suposto devedor para baixa desse ato registral, com base no artigo 26 da Lei no 9.492/97, o que se aplica quando o protesto é devido.
10. Consolidado na jurisprudência o entendimento de que o protesto indevido gera, por si só, a obrigação de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
11. Em observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, afigura-se razoável e proporcional majorar a condenação referente ao dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Deve-se considerar no caso, sobretudo, a diminuição de score do Recorrente nos serviços de proteção ao crédito, devendo o valor servir ainda de desestímulo para a reiteração da conduta reprovável, bem como considerar estar o valor em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais.
12. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para majorar a compensação por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento(súmula 362 do STJ) bem assim de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da anotação negativa (Súmula 54 do STJ), tendo como limite para incidência desses índices o dia 27/08/2024, vez que, com o advento da Lei n.o 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária, a partir de 28/08/2024, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que já contabiliza correção monetária e juros.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.